Tribunal: TJSP
Processo: 2111262-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2111262-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é paciente
ROBERTO ILHEU e Impetrante JAIR DUQUE DE LIMA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2111262-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.014
2
Habeas Corpus Criminal no 2111262-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Jair Duque de Lima
Paciente: Roberto Ilheu
Comarca: Caieiras
Voto no 13.014
Habeas Corpus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O
momento para a apresentação do rol de testemunhas é a
defesa
prévia.
Indeferimento
correto.
Extemporaneidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo Advogado Jair Duque de Lima, em favor de ROBERTO
ILHEU, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Caieiras, nos autos da ação penal no
1500113-25.2020.8.26.0309.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente,
autuado e denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos
33, caput, da Lei 11.343/06, sofre cerceamento de defesa ao ter
indeferido o pedido para homologar a nova defesa prévia e a
substituição do rol de testemunhas apresentados por advogado
constituído. Assevera que somente tomou conhecimento da identidade
da testemunha após o oferecimento da defesa preliminar pelo advogado
conveniado.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para
fazer constar no processo a defesa prévia apresentada pelo advogado
contratado pelo paciente, ou, subsidiariamente, homologar o rol de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2111262-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.014
3
testemunhas apresentado pela defesa contratada e que, ao final, seja-lhe
concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
Denegada a liminar (fls. 42/43) e, prestadas as
informações pela autoridade coatora, a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Das informações prestadas pela autoridade coatora,
consta que o paciente foi preso em flagrante delito em 09/01/2020 e
denunciado como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06 e no art. 12 da
Lei no 10.826/03 em concurso material. Recebida a denúncia, adotando-
se o procedimento ordinário do CPP, o paciente foi citado a responder à
acusação. Escoado o prazo para apresentação de defesa, foi nomeado
defensor dativo, que apresentou resposta a acusação e arrolou as
mesmas testemunhas da acusação. Em 30/04/2020 o réu peticionou nos
autos através de defensor constituído requerendo a devolução de prazo
para oferecimento de resposta a acusação. Já tendo sido apresentada
resposta a acusação pelo defensor dativo, afastada a possibilidade de
absolvição sumária foi designado o dia 08/07/2020 às 14:40 horas para
a realização de audiência de instrução e julgamento. Aos 06/05/2020 foi
apresentada defesa escrita pelo defensor constituído, apresentando novo
rol de testemunhas. O pedido de nova defesa e rol de testemunhas foi
indeferido, vez que preclusa.
De fato, a resposta é o momento processual adequado
para o oferecimento do rol de testemunhas, não havendo, a princípio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2111262-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13.014
4
que se falar em cerceamento de defesa.
De outro lado, certamente não haveria tumulto
processual, caso fato novo viesse ao conhecimento do juízo e ele,
justificadamente, decidisse por deferir o pedido de inclusão de prova ou
testemunha.
No entanto, cabe ao juiz, na condução do processo,
deliberar sobre a pertinência ou não da realização de determinada
diligência ou produção de prova de acordo com sua importância para o
correto deslinde da causa.
Não estando convencido da efetiva necessidade do
atendimento de determinado pedido, não há que se falar em
constrangimento ilegal se o juiz o indefere com base nos prazos e
oportunidades adequados previstos na legislação.
Assim, entendo que a decisão em questão não merece
reforma,
porquanto
o
pedido
foi,
naquele
momento,
fundamentadamente indeferido pelo juízo, que agiu no exercício de seu
poder de direção da prova.
Diante do exposto, nos limites da discussão autorizada
no habeas corpus, ausente constrangimento ilegal passível de justificar
a concessão do writ, denega-se a ordem
MARCOS CORREA
RELATOR